Tribunal: TJSP
Processo: 2272531-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2011 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Posterior prolação de sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com extinção do feito – Perda do objeto – Recurso prejudicado.